Tribunal: TRF3
Processo: 5007349-80.2024.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
550/689)

5007349-80.2024.4.03.6119

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007349-80.2024.4.03.6119

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: PEDRO SOUZA SERAFIM, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: NOEMI CRISTINA DE OLIVEIRA - SP147733-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEX RAMOS OLIVEIRA RAMIREZ - SP374362-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PEDRO SOUZA SERAFIM

ADVOGADO do(a) APELADO: NOEMI CRISTINA DE OLIVEIRA - SP147733-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEX RAMOS OLIVEIRA RAMIREZ - SP374362-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação da parte autora e do INSS em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria.

II. Questão em discussão

2. (i) Necessidade de realização de prova pericial para apuração da exposição a agentes nocivos; (ii) possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas; (iii) preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

3. Com efeito, quanto ao período de 01.06.2013 a 14.02.2022, a empresa não forneceu PPP ou laudo técnico, bem como o Juízo de 1° Grau indeferiu a produção de prova pericial. Desta forma, não há nos autos documentação que deveria ter sido fornecida pela empresa para se apurar se a parte autora efetivamente foi submetida à ação de agentes agressivos no período pleiteado, razão pela qual deveria ter sido realizada perícia judicial.

4. A inexistência de prova pericial, com prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa.Anulada a r. sentença a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionalmente previstos. Apelações prejudicadas.

IV. Dispositivo

5. Anulada a sentença, de ofício. Apelações prejudicadas.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; Decreto no 53.831/1964, Decreto no 83.080/1979, Decretos no 2.172/1997 e Decreto no 3.049/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ; Resp 436661/SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482); STJ, REsp 1401619/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007349-80.2024.4.03.6119

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: PEDRO SOUZA SERAFIM, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: NOEMI CRISTINA DE OLIVEIRA - SP147733-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEX RAMOS OLIVEIRA RAMIREZ - SP374362-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NOEMI CRISTINA DE OLIVEIRA - SP147733-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEX RAMOS OLIVEIRA RAMIREZ - SP374362-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PEDRO SOUZA SERAFIM

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, ajuizado por Pedro Souza Serafim em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Foi deferida a Gratuidade da Justiça.

Contestação do INSS, na qual sustenta o não enquadramento das atividades exercidas pela parte autora como sendo de natureza especial, requerendo, ao final, a improcedência total do pedido.

Houve réplica.

Foi indeferida a prova pericial.

Sentença, pelo parcial provimento do pedido, para reconhecer a natureza especial das atividades exercidas nos períodos de 06.03.1997 a 10.06.2007 e 07.05.2008 a 27.03.2012 e determinar a respectiva averbação, fixando a sucumbência recíproca.

Apelação da parte autora, pelo reconhecimento da natureza especial do período de 01.06.2013 a 14.02.2022 e concessão do benefício.

Apelação do INSS, pelo não acolhimento da especialidade dos períodos de 06.03.1997 a 10.06.2007 e 07.05.2008 a 27.03.2012 e improcedência total do pedido.

Com contrarrazões do segurado, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Insta observar que o julgamento antecipado do mérito somente é cabível nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 355 do Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

Nesse contexto, verifico que a controvérsia colocada em Juízo envolve o reconhecimento da alegada natureza especial das atividades exercidas pela parte autora nos períodos indicados na exordial.

Observo que, a partir da edição do Decreto no 2.172/97, tornou-se demasiadamente penosa para a parte autora a comprovação da natureza especial das atividades exercidas em condições insalubres, perigosas ou penosas. Diante de verdadeiro cipoal de leis e normas incompreensíveis ao segurado comum e da quase inexistente fiscalização por parte do Poder Público, no tocante ao efetivo exercício de funções em condições especiais, a parte autora não consegue que lhe sejam fornecidos os formulários de insalubridade e laudos periciais exigidos pela vigente legislação.

Com efeito, quanto ao período de 01.06.2013 a 14.02.2022, a empresa não forneceu PPP ou laudo técnico, bem como o Juízo de 1° Grau indeferiu a produção de prova pericial.

Desta forma, não há nos autos documentação que deveria ter sido fornecida pela empresa para se apurar se a parte autora efetivamente foi submetida à ação de agentes agressivos no período pleiteado, razão pela qual deveria ter sido realizada perícia judicial.

Ao Tribunal, por também ser destinatário da prova, é permitido o reexame de questões pertinentes à instrução probatória, não sendo alcançado pela preclusão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:

“PROVA. DISPENSA PELAS PARTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA DETERMINADA PELA 2a INSTÂNCIA. ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO.

Em matéria de cunho probatório, não há preclusão para o Juiz. Precedentes do STJ. Recurso especial não conhecido (...)”. (REsp 262.978 MG, Min. Barros Monteiro, DJU, 30.06.2003, p. 251)

“PROCESSO CIVIL. INICIATIVA PROBATÓRIA DO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO POR PERPLEXIDADE DIANTE DOS FATOS. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO RENOVA PRAZO RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO PARA QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROSSIGA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.

Os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC.

A iniciativa probatória do magistrado, em busca da verdade real, com realização de provas de ofício, não se sujeita à preclusão temporal, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça.

Não é cabível a dilação probatória quando haja outros meios de prova, testemunhal e documental, suficientes para o julgamento da demanda, devendo a iniciativa do juiz se restringir a situações de perplexidade diante de provas contraditórias, confusas ou incompletas (...)”. (REsp 345.436 SP, Min. Nancy Andrighi, DJU, 13.05.2002, p. 208)

A inexistência de prova pericial quanto ao período pleiteado de 01.06.2013 a 14.02.2022, com prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos, caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa. Desta forma, impõe-se a anulação da r. sentença, a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionalmente previstos.

Ante o exposto, ANULO, de ofício, a sentença proferida nos autos, por cerceamento de defesa, decorrente da não produção de necessária da prova pericial quanto ao período de 01.06.2013 a 14.02.2022. Prejudicada a análise dos recursos interpostos.

Retornem os autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito, para reabertura da instrução probatória quanto ao período especificado, com a expedição de ofício à empresa empregadora para que forneça o PPP preenchido com as informações detalhadas de todos os agentes nocivos a que esteve exposto o autor, sem prejuízo da realização da perícia, com análise da exposição a agentes físicos e químicos eventualmente existentes, caso ainda persista a irresignação do segurado com as informações ali constantes, com oportuna prolação de nova decisão de mérito.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação da parte autora e do INSS em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria.

II. Questão em discussão

2. (i) Necessidade de realização de prova pericial para apuração da exposição a agentes nocivos; (ii) possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas; (iii) preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

3. Com efeito, quanto ao período de 01.06.2013 a 14.02.2022, a empresa não forneceu PPP ou laudo técnico, bem como o Juízo de 1° Grau indeferiu a produção de prova pericial. Desta forma, não há nos autos documentação que deveria ter sido fornecida pela empresa para se apurar se a parte autora efetivamente foi submetida à ação de agentes agressivos no período pleiteado, razão pela qual deveria ter sido realizada perícia judicial.

4. A inexistência de prova pericial, com prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa.Anulada a r. sentença a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionalmente previstos. Apelações prejudicadas.

IV. Dispositivo

5. Anulada a sentença, de ofício. Apelações prejudicadas.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; Decreto no 53.831/1964, Decreto no 83.080/1979, Decretos no 2.172/1997 e Decreto no 3.049/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ; Resp 436661/SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482); STJ, REsp 1401619/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu anular, de ofício, a sentença proferida, restando prejudicada a análise das apelações, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão